Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700971-82.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON HORTA SOUZA CAMPOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa consagrados nos artigos 7o e 10 do CPC, faculto à parte apelada CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 se manifestar acerca da petição e dos documentos apresentados pelo apelante ANDERSON HORTA SOUZA CAMPOS (ID 15597616). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora